Tribunal: TJBA
Processo: 8012712-62.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8012712-62.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EVERALDO BARBOSA RIBEIRO NETO Advogado(s): ADRIANO LINS PALMEIRA CARDOSO APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s):CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI, PETERSON DOS SANTOS, NEI CALDERON ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NÃO DELIBERAÇÃO SOBRE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ESSENCIAL AO DESLINDE DO FEITO. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA APURAÇÃO DE FRAUDE E TITULARIDADE DE CONTAS BANCÁRIAS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente em parte a ação de cobrança, condenando o apelante ao pagamento de valores, sob o fundamento de enriquecimento sem causa. O apelante alegou ser vítima de fraude na abertura de contas e chaves PIX em seu nome e requereu a expedição de ofícios a instituições financeiras para comprovar suas alegações, porém, o Juízo de primeira instância sentenciou o feito sem analisar e deferir a produção de tal prova, nem mesmo aguardar as informações necessárias, o que foi mantido em sede de embargos de declaração. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem a produção da prova documental requerida pelo apelante, configurou cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a expedição de ofícios a instituições financeiras para obtenção de extratos e informações sobre a abertura de contas e chaves PIX em nome do apelante era essencial para o deslinde do feito e para o exercício do contraditório e da ampla defesa. III. Razões de decidir O magistrado singular proferiu julgamento antecipado da lide, indeferindo implicitamente a produção de prova essencial requerida pela parte apelante, que buscava comprovar, mediante expedição de ofícios a instituições bancárias (Banco Inter S.A. e Nu Pagamentos S.A.), que contas e chaves PIX em seu nome foram abertas fraudulentamente por terceiros, e que, portanto, não foi beneficiário dos valores objeto da cobrança. A referida prova se mostrava indispensável para a elucidação dos fatos e para o exercício pleno do direito de defesa do apelante, não sendo o caso de julgamento antecipado previsto no art. 355 do Código de Processo Civil, uma vez que a questão fática ainda demandava a produção de elementos probatórios robustos. A omissão do juízo em deliberar sobre o pedido de expedição de ofícios e a subsequente prolação da sentença, sem aguardar as informações que poderiam desconstituir a tese do apelado e comprovar a condição de vítima do apelante, resultou em inegável cerceamento de defesa, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. A necessidade de esclarecimento sobre a titularidade e a regularidade das contas, bem como a forma como as chaves PIX foram criadas e canceladas, era crucial para a formação de um juízo de valor justo sobre a responsabilidade do apelante. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem que tenha sido apreciado e deferido pedido de produção de prova documental, consistente na expedição de ofícios a instituições financeiras para obtenção de informações essenciais à elucidação de suposta fraude na abertura de contas e chaves PIX, maculando o direito ao contraditório e à ampla defesa”. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8012712-62.2023.8.05.0001, em que figura como apelante EVERALDO BARBOSA RIBEIRO NETO, e como apelado BANCO SANTANDER BRASIL S.A.: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no sentido de CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Apelo interposto para desconstituir a sentença objurgada e determinar o devido prosseguimento do feito, com a indispensável produção das provas requeridas pela parte apelante. Salvador, de de 2026. PRESIDENTE Zandra Anunciação Alvarez Parada JUÍZA SUBSTITUTA DE SEGUNDO GRAU – RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA